Tribunal: STF
Processo: AI 800715
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. Embargos à execução. Portaria MARE. Inaplicabilidade. Bases equivocadas. 3. Alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF/88. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Tema 339. 4. Inexistência de violação à cláusula de reserva de plenário. Súmula Vinculante 10 e artigo 97 da Constituição Federal. Mera interpretação legal. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.